Tribunal: TJDFT
Processo: 0732489-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732489-40.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA EUDETE PEREIRA DA SILVA BORGES APELADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA EUDETE PEREIRA DA SILVA BORGES contra a decisão de ID 76053564, a qual não conheceu do recurso, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. A embargante alega omissão, sob argumento de ter havido o indeferimento da gratuidade e fixação de prazo para recolhimento das custas referentes à apelação, bem assim ter sido realizado o preparo no prazo (ID 76398795). Sem contrarrazões ao ID 76398798. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Compulsando os autos, verifica-se que após a decisão de intimação da apelante para recolhimento das custas processuais referentes ao recurso (ID 75457440), houve juntada do comprovante do pagamento das referidas custas ao ID 75844102. Assim, incorreu a decisão em erro material, devendo os embargos serem acolhidos. Por todo exposto, ACOLHO os embargos de declaração para reconhecer o pagamento tempestivo do preparo e, em consequência, afastar a deserção. Preclusa esta, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de outubro de 2025 16:21:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador